Tribunal: STF
Processo: HC 240273
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.174.724/MS, mas concedeu habeas corpus de ofício, assim fundamentada:



    “Trata-se agravo interposto por LUIS RICARDO CAROZO MARCONI contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado, com fundamento no art. 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    O Vice-Presidente da Seção Criminal do Tribunal a quo não admitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ.



    Contraminuta às e-STJ fls. 543/545. Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo às e-STJ fls. 559/569.



    É o relatório. Decido.



    Não merece conhecimento o agravo.



    Conforme relatado, a decisão agravada não admitiu o recurso especial por incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83 do STJ.



    Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou especificamente os referidos fundamentos.



    Como cediço, A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia (AgRg no REsp n. 1.939.745/DF, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).



    Vale destacar que O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade do precedente indicado na decisão de admissibilidade ao caso concreto ou a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial (AgRg no AREsp n. 2.020.942/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022), o que não ocorreu na espécie.



    Ademais, Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa (AgRg no AREsp n. 1.713.116/PI, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).



    No entanto, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, sendo necessária a concessão de ofício de habeas corpus.



    O Tribunal a quo, ao não aplicar a atenuante da confissão, consignou que eventual confissão de que, de fato, estava envolvido no acidente, na condução do caminhão, em nada contribuiu para a condenação do acusado, porquanto existentes provas bastantes da autoria neste caderno processual (e-STJ fl. 439).



    Não se desconhece julgados no sentido de que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.



    Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no recente julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.



    Abaixo, ementa do referido julgado:



    [...]



    Assim, tendo o acusado confessado a prática delitiva, mesmo que não tenha sido utilizada como fundamento para a condenação, deve ser aplicada a referida atenuante.



    Dessa forma, obedecendo os critérios da Corte de origem, mantém-se a pena-base, por infração ao art. 302, § 3º, do CTB, em 5 anos e 9 meses de reclusão, reduzida ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão, em face da confissão ora reconhecida (Súmula 231/STJ). Não há agravantes. Presente a causa de aumento do art. 302, § 1º, III, do CTB, mantém-se o aumento em 1/3, totalizando definitivamente a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão.



    Quanto à suspensão do direito de dirigir, previsto no art. 393 do CTB e obedecidos os mesmos critérios, mantém-se a pena-base em 1 ano e 4 meses. Na segunda fase, reduz-se a 1 ano, 1 mês e 10 dias, devido ao reconhecimento da atenuante da confissão. Não há agravantes. Presente a majorante da omissão de socorro, aumenta-se a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 1 ano, 5 meses e 23 dias.



    No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito – enunciado da Súmula 440 deste Tribunal.



    Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam:



    [...]



    Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: HC n. 325.756/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 312.264/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 31/5/2016; HC n. 344.395/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016.



    No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes: AgRg no AREsp 1797487/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021; AgRg no REsp 1899462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 12/2/2021; HC 606.212/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020; AgRg no AREsp 1.602.427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial. Concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando a pena do recorrente para 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 1 ano, 5 meses e 23 dias.” (documento eletrônico 2).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão LIMINAR DA ORDEM, para que o paciente desde já, passe cumprir sua pena no regime semiaberto, e que seja alterado o regime fechado de cumprimento de pena, para o semiaberto, pois, por ocasião do julgamento do Agravo em Regime Especial, fora mantido o regime fechado, pela autoridade coatora Ministro Relator, Reynaldo Soares da Fonseca, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ser de justiça, a fim de que seja cessado o constrangimento ilegal que vem sofrendo.



    Aguarda-se o desfecho favorável na apreciação do presente writ, tornando-se definitiva a liminar concedida.” (documento eletrônico 1, pp. 16-17).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator